Tribunal: TJSP
Processo: 2132041-62.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Habeas Corpus. Furto. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, uma vez ponderada a constatada reiteração delitiva do paciente, que é reincidente

Ementa:
Habeas Corpus. Furto. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, uma vez ponderada a constatada reiteração delitiva do paciente, que é reincidente específico, cuja prática se deu, inclusive, durante o gozo de liberdade provisória, concedida em diversos feitos que o paciente responde, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, observando-se, por fim, no que tange à atual situação de pandemia, nada há nos autos a comprovar estar o paciente inserido no grupo de risco de contaminação pelo novo coronavírus. Ordem denegada.